Tribunal: TJMMG
Processo: 2000448-46.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000448-46.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 14/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INIMPUTABILIDADE DO AUTOR – REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE, APENAS PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Laio Gleysson Nunes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo a condenação pela prática do crime de ameaça, fixar a pena total e definitiva em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Laio Gleysson Nunes, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 24 de abril de 2021, às 13h, na rua São José, nº 91, bairro São Paulo, Gaurara/MG, o militar denunciado ameaçou, por palavra, a vítima 3º Sgt. PM Alex Paulo Ferreira, de lhe causar mal injusto e grave. Verificou-se que, na data e local citados, as testemunhas 3º Sgt. PM Anderson Roberto Fulco e 1º Ten. PM Eduardo Lovisi Pinto deslocaram-se até a residência do denunciado para recolherem o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 armamento desse último, o qual se encontrava licenciado por razões psiquiátricas. Durante a conferência do material a ser entregue, o denunciado proferiu os seguintes dizeres aos militares mencionados: “Bom que vocês vieram recolher esta arma mesmo, pois se o Stg Alex Paulo visse aqui para recolhê-la eu ia dar um tiro no meio do peito dele”. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 223 (ameaça) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja eles citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000710-30.2021.9.13.0001. A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2022 (Evento1 – RECE_DENUN3). O acusado, as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 82, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por maioria, julgou procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 223 do CPM, impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. Ficou vencido um juiz militar, que absolveu o militar com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 86, em cujas razões invoca sua inimputabilidade, bem como pugna pela absolvição nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o apelante Laio Gleysson Nunes, neste recurso, insurge-se contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça), do Código Penal Militar, para o qual lhe foi imposta a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal. Pois bem. Quanto aos fatos, é preciso destacar que as duas testemunhas oculares do crime narram suas versões com intensa harmonia. A testemunha Sgt PM Anderson Roberto Fulco (Evento 43 – VÍDEO3) foi clara ao dizer que avisou o Sgt PM Alex Paulo por medo do que poderia acontecer. Então, a testemunha acreditava na possibilidade de um mal injusto a ser causado pelo acusado, ora apelante. No mesmo sentido, encontra-se o depoimento do 1º Ten PM Eduardo Lovisi Pinto (Evento 43 – VÍDEO4). Por fim, a vítima revela em seu depoimento (Evento 43 – VÍDEO 5) que levou a sério a ameaça feita pelo apelante e que sentiu esse temor à época em que o ato foi praticado, tanto que o réu, apelante, não mais frequentou a casa da vítima após o episódio. E vejam vossas excelências que o dolo reside no fato de o militar, apelante, ter dirigido sua ameaça exatamente à vítima Sgt PM Alex Paulo, tanto que o recolhimento da arma foi efetuado com tranquilidade pelos militares Sgt PM Anderson e 1º Ten PM Eduardo Lovisi, e nenhuma ameaça foi feita pelo réu a estes. Aliás, nem mesmo o ora apelante infirma os fatos, ou seja, ele não nega a prática do ato delitivo, não nega as circunstâncias que o permeiam, limitando-se a invocar problemas de ordem psíquica e psicológica, apresentando tese defensiva calcada na inimputabilidade do agente, limitando-se a informar que não se lembra de nada. Não tenho dúvidas de que a ameaça que se extrai da ação do apelante, em relação à vítima, se tratou de ação que, por palavras, ameaçou este último de lhe causar mal injusto e grave. E a vítima, como dito, afirma que se sentiu realmente ameaçada em face do intento revelado pelo militar apelante e que a ameaça a ele dirigida causou temor, e penso que o temor alegado por vítima de ameaça é um sentimento intangível, afastado apenas quando a vítima diz o contrário. Tudo isso está nos autos, e o objetivo da produção probatória é este, de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. Por isso, para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de prova idôneas, seguras e concretas para uma condenação, e essas condições seguras para um decreto condenatório encontram-se robustamente estabelecidas na ação penal em análise, como bem lançado na respeitável sentença. Em relação ao crime de ameaça e sua configuração, este Egrégio Tribunal possui sólida jurisprudência. Confira-se: APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DO OFENDIDO E A PROVA PRODUZIDA – CONJUNTO HARMÔNICO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. (Processo n. 0000868-03.2013.9.13.0001. Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino) APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – CONGRUÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA (QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO) – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E SUA AUTORIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. APELAÇÃO N. 0011671-13.2011.9.13.0002; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (unânime): 06/02/2014. DJME: 12/02/2014. EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO E AMEAÇA – ARTIGOS 251 E 223, AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO – 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS DE DETENÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES – TORPEZA BILATERAL – NÃO AFASTAMENTO DO ESTELIONATO, POIS O TIPO PENAL NÃO EXIGE QUE A VÍTIMA TENHA BOAS INTENÇÕES – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DE ATENUANTE – DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] - Militar que, por gesto e palavras, causar temor na vítima pratica o delito de ameaça, disposto no art. 223 do CPM. [...] - Decisão condenatória mantida. - Recurso improvido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMBARGOS INFRINGENTES N. 0001848-41.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 20/05/2015. DJME: 26/05/2015. No mesmo sentido, em lição didática, cito jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto abaixo colacionado: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 223, "CAPUT", DO CPM. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] II- O crime de ameaça é formal, sendo suficiente que tenha idoneidade para amedrontar, ou seja, que tenha potencial intimidatório para que o delito se configure. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000915-39.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021) Agora, passo à análise da alegada insanidade mental do militar, que importaria em sua inimputabilidade. Inicialmente, acho bem interessante quando uma pessoa alega ser inimputável, mas tem a capacidade preservada para assinar a procuração aos seus advogados. Não há como sequer se cogitar em alienação mental do réu, diga-se, com vista à sua inimputabilidade ou mesmo semi-imputabilidade, pois não há qualquer documento médico oficial conclusivo quanto à existência de retardo mental ou doença alienante. Ao contrário, o militar tem, inclusive, a sua capacidade laborativa preservada, excetuado o uso de armamento, sendo plena a capacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato criminoso e de se determinar conforme este entendimento. Não há qualquer documento médico que ateste a alienação mental incapacitante para o apelante. O fato de ser diagnosticado como portador de alguma doença ou sofrimento mental e psíquico e de estar sob tratamento clínico, fazendo uso de medicação indicada para quem possui tal condição, é elemento apto apenas a gerar dúvida razoável e fundada para a realização do exame de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal. Veja-se a regra legal do Código de Processo Penal brasileiro: Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Assim, é possível concluir apenas pela imputabilidade penal do militar acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, quanto à dosimetria da pena, penso que o juízo primevo não agiu com o costumeiro acerto, incorrendo em exacerbação da pena, razão pela qual refaço a dosimetria. Afinal, o CP, ao considerar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, faz uma análise boa das circunstâncias em favor do réu, mas fixa a pena-base em 3 (três) meses de detenção, quando o mínimo é 1 (um) mês de detenção. Assim, considerando as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Não existem causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, fixo a pena total e definitiva em 1 (um) mês de detenção, mantenho as condições impostas para o primeiro ano de prova, tal como estabelecidas na sentença, uma vez que razoáveis. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para, mantendo a condenação pela prática do crime de ameaça, reduzir a pena total e definitiva, fixando-a em 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial ao recurso apenas para reduzir a pena imposta ao apelante. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator